Tribunal: TJES
Processo: 5017564-65.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017564-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDGARD HENRIQUE DE CARVALHO
RECORRIDO: ECO ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017564-65.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDGARD HENRIQUE DE CARVALHO

RECORRIDO:
ECO ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE NOVO PATRONO. RECURSO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
EDGARD HENRIQUE DE CARVALHO
em face de
ECO ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

2. A sentença proferida em primeiro grau, julgou improcedente os pleitos autorais.

3. Irresignada, a parte requerente apresentou Recurso Inominado face de sentença proferida.

4. Em primeiro momento, nota-se que em petição de ID. 9953412 o procurador do recorrente informou a renúncia de mandato e a notificação de seu cliente dessa. Inobstante, o autor foi novamente intimado por determinação deste juízo. Após o transcurso do prazo, não foi indicado novo representante.

5. Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico. A representação por advogado é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Estando ausente, a peça recursal não deve ser conhecida.

6. Conforme art. 41, § 2º, da Lei n. 9.099/95, “no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”

7. Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)